Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713688-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SEAT SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO LTDA - EPP RECORRIDO: VICTOR HUGO ANTUNES SALIM, MAKTUB BURGUER RESTAURANTE EIRELI DESPACHO O recurso especial interposto por SEAT SISTEMAS ELETRÔNICOS DE ATENDIMENTO LTDA. foi juntado aos autos eletrônicos pelo advogado NATHANIEL VICTOR MONTEIRO DE LIMA, OAB/DF 39.473 e OAB/GO 50.208-A (ID 45643151), sem procuração nos autos. Tendo em vista a inteligência dos artigos 76, § 2o e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, concedo à parte recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual. Exaurido o lapso temporal, com ou sem providência da parte, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005